Tribunal: STF
Processo: HC 185255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Leal da Silva e outros, em favor de Júnior Silveiro de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 555.186/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
     à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Alegação de inocência. Pretensão da revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Impossibilidade. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 163)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça.
    A ordem foi denegada ante a existência de sentença condenatória superveniente, o qual fixou fixou a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Nesta Corte, os impetrantes sustentam inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que já teria cumprido pena também por tráfico de entorpecentes.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP:
    “Verifica-se dos autos que, segundo a denúncia, no dia 22 de outubro de 2019, por volta de 16h30min, na Rua Renato Fonógrafo, nº 3077, fundos, Cohab Jd. Brisa Suave, na cidade de Votuporanga, o paciente guardava um tablete de “maconha”, pesando 139,3g, e outras quatro porções também de “maconha”, pesando 23,1g, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas imediações de igreja, estabelecimento de ensino e área de lazer. Apurou-se que policiais da DISE, após intenso trabalho investigatório, levantaram informações de que o denunciado comercializava entorpecentes na sua residência e no seu local de trabalho, sendo certo que durante algumas campanas realizadas notaram a presença de usuários fazendo contato com o indiciado defronte a sua casa. No dia dos fatos, diante de novas informações acerca da venda de drogas por parte do denunciado, incursionaram no imóvel do indiciado e lá localizaram num armário uma balança de precisão. Prosseguindo na diligência os agentes encontraram sob um tanquinho de lavar roupas um tablete de “maconha”, com peso líquido de 139,3g, além de outras quatro porções de “maconha”, com peso líquido de 23,1g,escondidas dentro de um saco de ração para cães. Consigna-se que o denunciado já cumpriu pena por crime de tráfico de drogas e os agentes da delegacia especializada vinham catalogando informações sobre a atividade ilícita do indiciado após deixar a prisão, que davam conta de que ainda se mantinha no comércio ilícito de drogas. O laudo de constatação preliminar juntado às fls. 18/20restou positivo. O fato ocorreu nas imediações das instituições descritas no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, conforme 129724laudo pericial a ser juntado oportunamente. (fls. 76/78 dos autos de origem)Além disso, consta que o paciente possui maus antecedentes, ostentando condenação pretérita no delito tipificado no artigo 12 da lei 6.368/76, consoante certidão de fls. 92/95 dos autos de origem.
    Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada, para garantia da ordem pública, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade, conforme bem assinalado pelo juízo de piso na decisão de fls. 47/49 dos autos originais”. (eDOC 2, p. 164-165)
    Da leitura dos excertos acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF. 
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Diante dessas ponderações, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente